Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO SINISTRO.
1. Ante a sub-rogação, a seguradora que indeniza o segurado tem o direito de ser ressarcida pelo causador do dano, até o limite da indenização paga.
2. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor responsável pelo acidente de trânsito.